Tribunal: STF
Processo: ARE 1583067
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 117, fls. 2-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO SODALITAS FINIS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. RECURSOS DOS CONDENADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE. TESE RECHAÇADA. MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO PROMOVIDO PARA OUTRA COMARCA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 399, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. NULIDADE RELATIVA. ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL PLENAMENTE JUSTIFICADA. PROGRESSÃO NA CARREIRA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DO CADERNO PROBATÓRIO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES RECHAÇADAS. EXISTÊNCIA DE SUBSTANCIAL COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS IMPUTADAS AOS APELANTES. CASAL QUE MANTÉM SUAS PRÁTICAS DELITIVAS MESMO APÓS A PRISÃO DE UM DELES. APELANTE INTRAMUROS QUE MANTÉM CONTATO COM SUA COMPANHEIRA, QUE REALIZA TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS TRANSAÇÕES OPERACIONAIS DO TRÁFICO DE DROGAS FORA DO ERGÁSTULO PÚBLICO. IRREFUTÁVEL COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC - PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE. INTERCEPTAÇÕES DE CONVERSAS E NEGOCIAÇÕES EXPLÍCITAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO DE PROVAS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA OS APELANTES. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS NEGADOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS AGENTES POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE RECHAÇADA. TIPOS PENAIS DISTINTOS QUE NÃO IMPEDEM A PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS. REQUERIMENTO NEGADO. DOSIMETRIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSAS DE ESPECIAIS AUMENTOS. A) PEDIDOS DAS DEFESAS. EXCLUSÃO. §§ 2º E 4º, IV, DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS À COMPROVAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC É PROVIDA E ATUA MEDIANTE O USO DE ARMAS DE FOGO E QUE POSSUI CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PRETENSÃO RECHAÇADA. B) PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013. TESE ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE SUBSTANCIAL COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUERIMENTO ACOLHIDO. JUSTIÇA GRATUITA. NOVEL CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS. DEFENSOR NOMEADO PARA ATUAR EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. VERBA ARBITRADA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO EX OFFICIO. RECURSO DA DEFESA DE MARINES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE RODRIGO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA CORRIGIDO DE OFÍCIO.



    Consta nos autos que MARINES RODRIGUES GUIMARAES foi condenada às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão e 767 dias-multa, por infração ao art. 2, § 2º e 4ª, I e IV, da Lei n. 12.850/13, e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (Doc. 62).



    O MPSC interpôs recurso de Apelação o qual foi provido para modificar a pena da ré para “9 (nove) anos de reclusão, e ao pagamento de 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, por infração ao disposto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Doc. 117, fl. 26). 



    Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 1º, inciso III e 5º, caput, II, LVII, XLVI, e XXXIX e da CF/1988 (Doc. 120).



    Afirma que “a condenação por dois delitos referente ao mesmo fato caracteriza bis in idem, não havendo o que se falar em desígnios autônomos nas condutas” (Doc. 120, fl. 4).



    Sustenta que “necessário se faz o reconhecimento de inegável bis in idem em que incorreu o magistrado a quo ao condenar a recorrente pelos delitos de participação na organização criminosa e associação ao tráfico, razão pela qual requer a reforma da sentença condenatória e consequente absorção de um dos delitos, haja vista que dos fatos imputados é possível enquadrar tão somente a ocorrência de um delito penal, sendo este, o de associação para o tráfico, não podendo ser processado criminalmente pelo mesmo fato duas vezes, sob pena de bis in idem”(Doc. 120, fl. 6).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem não admitiu os recursos aos fundamentos de que não houve a adequada demonstração da repercussão geral (Doc. 125). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 129).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 121), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 125). Foi interposto Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 138), tendo a referida decisão transitado em julgado. 



    É o relatório.  



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente